Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PREVISÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLOGADO NO INVENTÁRIO DO ESPÓLIO EXECUTADO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCABIDA.
I. O fato de a dívida cobrada constar do esboço de partilha homologado no inventário do espólio executado não traduz pagamento e, por conseguinte, não autoriza a extinção do cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 904, inciso I, 905, 906 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. O pagamento de credor do espólio no processo de inventário, que pressupõe a aquiescência de todos os herdeiros, deve preceder a partilha, a não ser “que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento”, os quais serão alienados ou adjudicados ao credor, na linha do que prescrevem os artigos 642, 647, 651 e 663 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.